Tribunal: TJSP
Processo: 1000683-53.2023.8.26.0280
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA".
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade de limitação dos juros, na espécie, dada a ausência de demonstração de abusividade da taxa pactuada –

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA".
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade de limitação dos juros, na espécie, dada a ausência de demonstração de abusividade da taxa pactuada – Recurso improvido, neste aspecto.
TARIFA DE CADASTRO – Insurgência quanto à cobrança deste encargo – Questão não alegada perante o juízo de origem – Inexistência de justificativa de força maior – Artigo 1.014 do novo Código de Processo Civil – Impossibilidade de apreciação em fase recursal, sob pena de supressão de instância – Recurso não conhecido, neste aspecto.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Admissibilidade da cobrança, desde que correspondente a serviço efetivamente prestado – Tema Repetitivo 958, do STJ – Ausência, contudo, de demonstração, pela instituição financeira ré, de registro do contrato perante os órgãos de trânsito, bem como da despesa – Encargo afastado – Sentença reformada, neste ponto – Recurso provido, neste aspecto.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Banco réu que não comprovou efetiva execução do serviço referente ao encargo cobrado – Tema 958, do STJ – Ausência de juntada de laudo, contendo avaliação do veículo objeto do financiamento em questão, bem como preço de mercado – Abusividade reconhecida – Cobrança indevida – Encargo afastado – Recurso provido, neste aspecto.
SEGURO – Tese firmada no julgamento do Tema 972, pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, que sedimentou o entendimento de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Ausência de opção, ao consumidor, de contratação de seguradora diversa da indicada pela instituição financeira fornecedora do crédito – Hipótese de venda casada – Abusividade configurada – Encargo afastado – Recurso provido, neste ponto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Pleito de repetição em dobro do indébito, ou, subsidiariamente, de forma simples – A restituição de eventuais valores pagos a maior por conta do que aqui foi decidido deve operar-se de forma simples – Inaplicável a regra prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, no tocante ao pagamento de valor cobrado indevidamente, diante da ausência de conduta do banco contrária à boa-fé objetiva, pois se trata de encargos cuja legalidade é discutida na jurisprudência, considerando que as cobranças efetuadas decorreram de cláusulas de contrato ao qual o consumidor aderiu, cujo crédito dele decorrente, este se beneficiou – Aplicação do julgado do STJ, no EREsp 1.413.542/RS – Recurso parcialmente provido, neste aspecto.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Imputação ao autor e seu patrono – Inocorrência – O autor apenas utilizou os meios processuais postos à sua disposição, como reflexo do direito de ação, inocorrendo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do novo CPC – Ajuizamento de diversas ações da mesma natureza que não infringe qualquer dispositivo legal – Não ficou caracterizado o uso do processo para conseguir objetivo ilegal, tampouco alteração da verdade dos fatos, tanto que o autor teve seu direito reconhecido, mediante o decreto de parcial procedência desta demanda – Alegação em contrarrazões recursais afastada
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Ação parcialmente procedente – Sucumbência recíproca em proporções iguais – Distribuição entre as partes, das custas processuais, nos termos do artigo 86, "caput", do novo Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios da parte adversa, no valor fixado na sentença, sendo vedada a compensação desta verba e ressalvados, quanto ao autor, os benefícios da assistência judiciária gratuita que lhe foram concedidos.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.